Tribunal: STF
Processo: Rcl 64706
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Pet. 20481/2024 (doc. eletrônico 26)



    Ao que consta, a advogada da beneficiária do ato reclamado realmente não foi corretamente intimada da decisão monocrática proferida.



    Assim, torno sem efeito o trânsito em julgado certificado nos autos e devolvo o prazo para a parte apresentar eventual recurso contra a decisão proferida.



    Todavia, não é o caso de suspender a eficácia da decisão, pois o recurso cabível não tem, em regra, efeito suspensivo.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator